Tribunal: TJMT
Processo: 1006382-09.2021.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006382-09.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS REIS - CPF: 206.394.061-49 (APELADO), ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 842.270.521-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONDUTA ABUSIVA E ILEGÍTIMA DA OPERADORA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI No 9.656/98 – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação ao consumidor é ilegal. A Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, veda, expressamente, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de assistência médica pela operadora de saúde.

In casu
, estão ausentes as condições para possibilitar o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato, uma vez que a operadora do plano de saúde litigante não obteve êxito na demonstração das situações que autorizam a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, para Restabelecimento de Plano de Saúde c.c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1006382-09.2021.8.11.0055,
julgou parcialmente procedente
o pleito inicial, para:
I-)
determinar que a requerida\apelante restabeleça o contrato do plano de saúde no 0560801006860, com reinclusão da autora\apelada e seus dependentes sem qualquer restrição de carência ou alteração dos valores cobrados antes da sua exclusão;
II-)
confirmou os efeitos da liminar concedida;
III-)
condenou a requerida\apelante ao pagamento, a título de dano moral, a importância de R$8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento dano, conforme Súmula 54 do STJ; e
IV-)
condenou-a, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte apelante pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que inexiste a obrigação indenizatória ante a ausência de ato ilícito, visto que a rescisão do contrato pautou-se na inadimplência da requerente\apelada, devidamente comprovada.

Sustenta ainda a regularidade das cobranças, conquanto, na hipótese de condenação pugna pela aplicação da repetição de forma simples.

Na hipótese de condenação requer o arbitramento da indenização em patamares razoáveis e a aplicação dos juros consoante a jurisprudência.

No mais, alega a ausência dos requisitos ensejadores à concessão da antecipação da tutela, pugnando pela sua revogação, e sustentou a impossibilidade inversão do ônus da prova no presente feito.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 132287538, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

No caso, resta evidente a aplicação das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê a notificação do consumidor (art. 54, CDC). Do mesmo modo, dispõe a Lei no 9.656/98 sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no seu art. 13:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas.

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
;
e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular”
(grifo nosso)

Assim, o inadimplemento por parte do consumidor não implica o cancelamento automático do contrato de plano de saúde. A rescisão unilateral ou o cancelamento do contrato deve, necessariamente, ser precedido de notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência

Além da disposição legal, o c. Superior Tribunal de Justiça já se encontra pacificado com relação a isto, conforme demonstram os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto,
o Tribunal de origem concluiu não ter sido comprovado o fato de que o segurado foi notificado sobre a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde
. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 382.489/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL.
PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. RESCISÃO UNILATERAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE
. SÚMULA STJ/7. 1. -
Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado.
2.- Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da inexistência da notificação prévia do segurado seria necessário reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal a teor da Súmula 7 do STJ. 3.- Agravo Regimental improvido”.
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou reiteradas vezes acerca da problemática:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INDISPENSÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado." (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR). (AgR 84647/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).”
(AI 74838/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017) (grifo nosso)

“
APELO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA A REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - EXIGÊNCIA LEGAL
– DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 20, § 3o DO CPC/73 - RECURSO DESPROVIDO. A notificação prévia que deveria avisar a consumidora da mora e permitir a purga, bem como do cancelamento do plano de saúde por inadimplência deve ser feita observando-se as exigências estabelecidas no art. 13, § único, inc. II, da Lei no 9.656/98, o que no caso não ocorreu. O cancelamento irregular do plano de saúde gera o dano moral indenizável. Não comporta reforma o valor arbitrado a título de indenização por danos morais que se revela razoável. Deve ser mantido o valor fixado a título de honorários advocatícios porquanto fixado dentro dos parâmetros contidos no art. 20, § 3o, do CPC/73.”
(Ap 78018/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016) (grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL –
RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE DE FORMA UNILATERAL – REATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE - COOPERATIVA QUE NÃO COMPROVOU A NOTIFICAÇÃO DO AGRAVADO NOS TERMOS DO ART. 13, II, DA LEI N. 9.656/98 – REQUISITO INDISPENSÁVEL
– PARCELAMENTO – INVIABILIDADE NESTA VIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “
A despeito da situação de inadimplência da adquirente do plano de saúde, a rescisão unilateral só pode ser realizada se obedecido o procedimento previsto no inciso II do artigo 13 da Lei n. 9.656/98, que exige a notificação do contratante até o quinquagésimo dia de atraso. Não comprovado esse pressuposto, o contrato deve ter continuidade, até porque a beneficiária dispôs-se a quitar o débito, o que foi deferido liminarmente mediante consignação em pagamento, ficando caracterizada a verossimilhança do direito alegado diante das circunstâncias expostas.
” (AI 81862/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 23/07/2013). As questões referentes ao modo como foi constituída a dívida cobrada, à responsabilidade pela demora na habilitação do seguro saúde e à possibilidade de incidência dos encargos moratórios, demandam dilação probatória, não podendo ser aferidas de plano, por via deste recurso.
” (AI 44335/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 21/06/2016) (grifo nosso)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. PARCELAS VENCIDAS. RECEBIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de prévia notificação ao consumidor, a respeito de sua inadimplência quanto ao pagamento de mensalidade do plano de saúde, mormente quando efetuado o recebimento, pela operadora do plano, de parcelas vencidas após o período da inadimplência, caracterizam a ilicitude da rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes.
O dano moral decorrente do ato de cancelamento unilateral de plano de saúde reputa se tratar de conduta ilícita. O cancelamento indevido do Plano de Saúde é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor, quando demonstrado que ele foi impedido de utilizar os serviços contratados.
” (Ap 93438/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015)

Observa-se da legislação e dos precedentes citados, que o contratante não pode ser surpreendido com o cancelamento do contrato de saúde, que somente é autorizado em situações excepcionais e, por essa razão, exige-se a obrigatoriedade da notificação prévia do contratado.

No caso em comento, o aviso de recebimento acostado aos autos (id. 132287460) e endereçado à parte autora\apelada, foi recebido por terceiro alheio à relação processual e ao seu convívio social, logo, tal documento não tem o condão de comprovar que a notificação ocorreu na forma exigida em lei.

Assim, tem-se que, se o débito venceu no dia 30/10/2020, e a apelante deixou transcorrer o prazo de 50 dias definido em lei, que no caso venceria em 19/12/2021, arbitrária a exclusão do contrato unilateralmente, não se podendo reconhecer a regularidade da notificação realizada somente no dia 19/02/2021, conforme AR do id. 132287460.

De igual forma, é certo que conforme consta dos autos, a autora\apelada procedeu o pagamento da parcela referente a fatura atrasada (mês 10/2020) no dia seguinte ao recebimento da Análise Financeira do id. 132287459, conforme comprovante do id. 132287461 (18.06.2021, R$1.181,51), cessando, portanto, a inadimplência que ensejou no malfadado cancelamento do plano de saúde.

Desse modo, conclui-se que o cancelamento do contrato, sem a notificação prévia do usuário, se deu de forma abusiva e ilegal, razão pela qual, o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde se mostrou ilegal, devendo o mesmo ser mantido.

Portanto, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar a cobertura do tratamento médico especializado e o resultado suportado pela paciente, com transtorno, angústia e abalo psicológico de grande monta, inclusive pela premência na utilização dos serviços médicos.

E nesse particular, não há como deixar de reconhecer o sofrimento moral experimentado, que decorre da aflição e da angústia pela negativa indevida do tratamento médico necessário ao restabelecimento e/ou manutenção do quadro clínico de saúde.

O STJ tem posicionamento uníssono nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento adotado pela jurisprudência deste Tribunal Superior,
a recusa injustificada de autorização para realização de cirurgia de urgência em período de carência ou feita por médico ou hospital não credenciados constitui falha na prestação do serviço, caracterizando o dano moral, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a redução do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for exorbitante, o que não se configura na presente hipótese. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 891.445/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 22/09/2016).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE COM ANEURISMA CEREBRAL. DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA E INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.
2. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque a indenização, arbitrada em R$ 20.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que teve negado indevidamente o fornecimento de material essencial à realização de procedimento cirúrgico e de medicamento para tratar enfermidade grave, qual seja, aneurisma cerebral. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgRg no REsp 1014906/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016).

No que se refere à quantificação, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil. E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. (AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).
Outro precedente:
Ap, 157706/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2015.

Justamente, em razão dessas observações é que o STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

Nesse sentido, tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas,
devendo ser mantida a condenação imposta no valor de R$8.000,00 (oito mil reais)
, já que razoável e proporcional às particularidades do caso, que além de não causar enriquecimento indevido da parte recompensada ou onerar demasiadamente o ofensor, se afigura condizente com os valores atualmente aplicados pelos Tribunais.

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022